Tribunal: TJSP
Processo: 0005333-25.2015.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Transporte de pessoas – Indenização – Acidente durante o transporte, causador de dano material e moral – Nexo causal – Responsabilidade da transportadora que é objetiva – Responsabilidade do motorista configurada, ante a sua negligência na condução do coletivo - Valor da indenização por danos morais que deve ser minorado, ante a ausência de prova de dano patrimonial físico sequelar –

Ementa:
Transporte de pessoas – Indenização – Acidente durante o transporte, causador de dano material e moral – Nexo causal – Responsabilidade da transportadora que é objetiva – Responsabilidade do motorista configurada, ante a sua negligência na condução do coletivo - Valor da indenização por danos morais que deve ser minorado, ante a ausência de prova de dano patrimonial físico sequelar – Condenação por lucros cessantes que deve ser mantida – Súmula 246 do STJ inaplicável, pois os réus não comprovaram que a autora recebeu indenização do seguro obrigatório – Recursos providos, em parte.